Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: direito civil. Apelações cíveis. Ação de adjudicação compulsória. Indenização por danos morais e materiais. Atraso na outorga de escritura definitiva. Responsabilidade pelos encargos tributários. Honorários advocatícios. Recursos desprovidos.
I. Caso Em Exame
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de adjudicação compulsória, determinando a adjudicação de imóvel em favor do autor e a baixa do gravame hipotecário sobre o bem, condicionada ao pagamento dos débitos e tributos necessários, nos termos do art. 501 do CPC. O autor recorre, pleiteando indenização por danos morais e materiais decorrentes do atraso na adjudicação. A ré, por sua vez, sustenta que a sentença corretamente fixou a responsabilidade tributária do adquirente e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor faz jus à indenização por danos morais e materiais em razão do atraso na outorga da escritura definitiva; e (ii) avaliar se a sentença foi omissa quanto à responsabilidade pelos encargos tributários e se houve erro na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece que a inadimplência contratual, por si só, não configura dano moral passível de indenização, exigindo-se prova de prejuízo concreto e grave abalo aos atributos da personalidade do autor, o que não foi demonstrado no presente caso.
4. Quanto aos danos materiais, a indenização pressupõe a comprovação cabal do prejuízo patrimonial alegado, o que não foi feito pelo autor, que se limitou a alegações genéricas sobre dificuldades financeiras decorrentes do atraso na formalização da escritura.
5. Em relação à responsabilidade pelos encargos tributários, o art. 490 do Código Civil estabelece que, salvo disposição em contrário, os impostos e taxas incidentes sobre o imóvel são de responsabilidade do adquirente a partir da data da posse. A sentença, ao determinar a adjudicação compulsória, observou essa norma, não havendo omissão nesse ponto.
6. No tocante aos honorários advocatícios, o cálculo foi corretamente baseado no valor atualizado da causa, conforme retificação apresentada pela parte autora, em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, não havendo motivo para ajuste.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A inadimplência relativa à outorga de escritura pública de imóvel, desacompanhada de outros fatores que comprovem grave abalo subjetivo, não enseja condenação por danos morais. 2. A indenização por danos materiais em casos de inadimplemento contratual exige a comprovação concreta do prejuízo alegado. 3. Nos termos do art. 490 do Código Civil, os encargos tributários relativos ao imóvel adjudicado são de responsabilidade do adquirente a partir da posse, salvo disposição contratual em contrário. 5. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ações de adjudicação compulsória deve considerar o valor atualizado da causa, conforme estipulado no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 501; Código Civil, art. 490; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0704052-15.2017.8.07.0007, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 08/07/2020; TJDFT, Acórdão 1930825, 0702671-04.2024.8.07.0014, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.